Tribunal: STF
Processo: HC 213019
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Estupro de vulnerável. Alegação de nulidade. Análise da existência de dolo na conduta do agente. Ausência de ilegalidade flagrante. Fatos e provas.



1.  Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria da Ministra Laurita Vaz, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. APELO RARO. INADMISSÃO. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Ausente a impugnação concreta aos fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre, correta a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial. 



    2. Segundo entendimento desta Corte Superior, a alegação de que o recurso especial veicula matérias de ordem pública ou aponta nulidades absolutas não obriga a Corte a se manifestar acerca de temas que não foram oportunamente prequestionados ou em relação aos quais o recurso não preenche os demais pressupostos de admissibilidade. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



2.  Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal.



3.  Concluída a instrução criminal, o magistrado desclassificou o crime previsto no art. 217-A do Código Penal para a contravenção penal tipificada no art. 65 do Decreto-Lei n. 3.688/41, condenado o paciente à pena de 15 dias de prisão simples, em regime inicial aberto. A pena privativa de liberdade foi substituída “por uma medida restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária, na importância de 1 (um) salário mínimo vigente à época dos fatos”.



4.  O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (TJ/SC) deu provimento à apelação do Ministério Público “para condenar o réu como incurso nas sanções do art. 217-A, caput, do Código Penal, à pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto”. 



5.  Em seguida, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem. Ato contínuo, interpôs agravo. O Ministro Humberto Martins, no exercício da Presidência do STJ, não conheceu do agravo. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido. Após, foram opostos embargos declaratórios, rejeitados.



6.  Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a nulidade da condenação imposta ao paciente, em razão da violação do direito ao contraditório e à ampla defesa. Para tanto, afirma que “o acusado, no momento da apresentação das alegações finais, não foi devidamente intimado para constituir novo defensor. Ainda, quando da sentença, não houve a intimação pessoal da defensoria pública, bem como da advogada constituída, fato este que ocasionou ao paciente o seu cerceamento de defesa técnica, e impossibilitando que o mesmo exercesse seu direito de recorrer”.



7.  Além disso, a defesa aponta que “[o]utro fato que deve ser mencionado, é que a certidão de nascimento da suposta vítima, só foi juntada no processo depois da apresentação das alegações finais, elaborada pela Defensoria Pública. Sendo na sequência prolatada sentença, sem que fosse dado ciência a Defensora do acusado da juntada do novo documento, não possibilitando ao mesmo manifestar-se sobre tal documento, o qual era estritamente relevante para comprovar se a vítima era mesmo menor de 14 anos ou não”.



8.  Prossegue a narrativa para alegar que, “mesmo tendo a juíza a quo, que foi quem ouviu as partes no processo, reconhecendo a inexistência de provas para condenar o acusado pelo crime de estupro, para sua surpresa, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina vai de encontro com sua jurisprudência, e de outros Tribunais e reforma a sentença para condenar o acusado a pena de 8 anos, completamente desproporcional aos fatos realmente ocorridos, uma vez que não houve nem restou configurado o dolo específico para condenação do acusado por aquele crime”.



9.  A defesa requer a concessão da ordem a fim de que seja declarada “a nulidade do processo, para que o paciente seja intimado a indicar quem deseja que lhe patrocine o processo e apresentar as devidas alegações finais”.



10.  Decido.



11.  O habeas corpus não deve ser concedido.



12.  As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias e origem (TJ/SC e STJ). Fato que impede o imediato exame das matérias pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



13.  Ainda que assim não fosse, para além de observar que a hipótese é de paciente condenado pelo crime de estupro de vulnerável, o fato é que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem.



14.  Por fim, o caso atrai o o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “não se admite, na via acanhada do habeas corpus, a análise aprofundada de fatos e provas, a fim de se verificar a alegada ausência de dolo do paciente” (HC 102.745, Relª. Minª. Ellen Gracie). No mesmo sentido: HC 118.912-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; RHC 117.074, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 115.432-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; HC 112.465, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 103.354, Rel. Min. Luiz Fux).



15.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



      Publique-se.



     Brasília, 23 de março de 2022



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator